Tribunal: STF
Processo: RE 255328
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-09-11
Data de publicação: 2001-09-11

Ementa:
EMENTA: Não pode o servidor invocar a garantia do
 direito adquirido
para reivindicar a percepção de proventos segundo o sistema vigorante
 ao tempo da
inativação. A Administração Pública, observados os limites ditados
 pela Constituição
Federal, atua de modo discricionário ao instituir o regime jurídico de
 seus agentes e
ao elaborar novos Planos de Carreira. (RE 159.196, rel. Min. Ilmar
 Galvão, DJ 22.09.95,
AGRAG 159.037, rel. Min. Octavio Gallotti, DJ 15.09.95 e RE 116.683,
 rel. Min. Celso
de Mello, DJ 13.03.92).
                    Recurso extraordinário provido.